Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-53.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
da nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC – Ação - Apelantes que admitem que receberam o contrato e que o levaram a registro, sendo devolvido pelo cartório ao banco – Conclusão de que o negócio bancário foi mesmo CCB com garantia de alienação fiduciária de imóvel obstando seja revertida a obrigação de dar garantia – Reconvenção – Extratos e documentos bancários que foram apresentados como elementos de prova do negócio jurídico, estando atrelados ao objetado na ação – Dano moral não configurado – Condenação em honorários advocatícios na reconvenção mantida ante a apresentação de contrarrazões – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000385-53.2017.8.26.0577; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de deserção, rejeitada – Taxa judiciária do preparo recursal devidamente complementada nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC – Ação - Apelantes que admitem que receberam o contrato e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de deserção, rejeitada – Taxa judiciária do preparo recursal devidamente complementada nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC – Ação - Apelantes que admitem que receberam o contrato e que o levaram a registro, sendo devolvido pelo cartório ao banco – Conclusão de que o negócio bancário foi mesmo CCB com garantia de alienação fiduciária de imóvel obstando seja revertida a obrigação de dar garantia – Reconvenção – Extratos e documentos bancários que foram apresentados como elementos de prova do negócio jurídico, estando atrelados ao objetado na ação – Dano moral não configurado – Condenação em honorários advocatícios na reconvenção mantida ante a apresentação de contrarrazões – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000385-53.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ISAC ANTONIO DA SILVA JUNIOR e SIRLEI LOPES DA SILVA, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencida a Relatora, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA
STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ
TARCISO BERALDO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000385-53.2017.8.26.0577
Apelante (s): Isac Antonio da Silva Junior e outro
Apelado (a,s): Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: São José dos Campos 6a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Alexandre Miura Iura
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15767
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de obrigação de fazer
Sentença de parcial procedência da ação principal e
improcedência da reconvenção – Preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade, rejeitada Preliminar de deserção,
rejeitada
Taxa judiciária do preparo recursal devidamente
complementada nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC

Ação - Apelantes que admitem que receberam o contrato e que
o levaram a registro, sendo devolvido pelo cartório ao banco
Conclusão de que o negócio bancário foi mesmo CCB com
garantia de alienação fiduciária de imóvel obstando seja
revertida a obrigação de dar garantia Reconvenção Extratos
e documentos bancários que foram apresentados como
elementos de prova do negócio jurídico, estando atrelados ao
objetado na ação Dano moral não configurado Condenação
em honorários advocatícios na reconvenção mantida ante a
apresentação de contrarrazões Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 454/458, proferida em 08/02/2019, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação para condenar os réus à obrigação de fazer de oferecer garantia real
para o contrato de financiamento no prazo de 30 dias, sob pena de resolução do contrato
e vencimento antecipado das prestações, e condenou os réus ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado. E,
julgou improcedente a reconvenção, e condenou os réus reconvintes ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
atualizado.
Apelo dos réus reconvintes (fls. 475/493) alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que quando da formalização do negócio jurídico o banco apelado não apenas não
entregou aos apelantes sua via do contato nem se movimentou para garantir com que a
garantia fiduciária fosse constituída na matrícula do imóvel, mas que pelo bom
relacionamento que mantinham com o gerente local, buscando viabilizar o processo de
formalização do contrato, já que são de São José dos Campos, levaram ao C.R.I, mas
como o sistema do cartório é informatizado somente o banco poderia acompanhar e
resolver as devolutivas do C.R.I., e que, diante da inércia do banco em diligenciar para
acompanhar e registrar o contrato, houve renúncia tácita sobre a garantia; que é absurda
a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, pois sequer
contestou a reconvenção, e que deve esta ser julgada procedente, pois a quebra do sigilo
bancário gera dano moral indenizável. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 109/115, com preliminares de violação ao
princípio da dialeticidade e deserção ante o recolhimento insuficiente do preparo.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 18/03/2019, é tempestiva e preparada (fls. 494/495 e 527/528).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
Os réus reconvintes sucumbiram da sentença, tendo recorrido
com vistas a obter a reversão do decidido, articulando as razões dessa sua pretensão.
Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil
de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
Rejeito, também, a preliminar de deserção, pois os apelantes
procederam ao recolhimento complementar da taxa judiciária do preparo recursal
conforme determinado, nos termos do art. 1.007, §2o, do NCPC (fls. 527/528).
No mérito, a sentença está proferida com a fundamentação que
segue: “É incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento bancário
e que os réus deram em garantia o imóvel de páginas 95/97. Não houve a averbação da
garantia no registro da matrícula do imóvel, que posteriormente foi vendido a
terceiros. O banco-autor alega que cumpria aos réus o registro do contrato junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cartório de Registro de Imóveis, os réus por sua vez alegam que tentaram efetuar o
registro, mas não foi possível em razão das exigências do cartório, motivo pelo qual
devolveram o contrato ao autor para regularização, não havendo retorno do autor.
Embora seja incontroverso que os réus deram garantia real para a obtenção do
financiamento, o banco-autor não trouxe aos autos o contrato, não havendo como
aferir a quem incumbia a averbação, nos termos da Lei 9.514/97. Como era de
interesse do banco-autor instituir a garantia do financiamento concedida aos réus, era
natural que a averbação se desse por sua conta, até para fins de arquivamento para
tomada de medidas em caso de eventual inadimplemento. Por outro lado os réus
alegam que chegaram a protocolar o pedido de registro da garantia junto ao Cartório
de Registro de Imóveis (p. 390), sendo devolvido em razão de inconformidades, contudo
não juntaram aos autos a nota de devolução. É certo que as parcelas do financiamento
estão sendo pagas em dia pelos réus, contudo a taxa de juros e as condições do
financiamento estavam atreladas à garantia real, de modo que a falta de averbação da
garantia traz insegurança ao contrato, desaparecendo as condições do momento do
contrato. Por outro lado, ambas as partes alegam que não estão na posse do contrato,
e o imóvel dado inicialmente em garantia não mais pertencem aos réus. Em razão da
boa-fé que deve nortear todos os contratos, os réus devem restabelecer as condições
inicialmente contratadas, oferecendo outro imóvel em garantia. Não há como declarar
a existência da Cédula de Crédito Bancário como requerido no item "b" da petição
inicial, até porque seria temerário afirmar a existência de contrato que nenhuma das
partes sequer possui uma cópia. Desnecessário a liquidação judicial do negócio
jurídico, visto que nenhuma das partes discorda dos seus termos, e ainda que não
tenham trazido aos autos o contrato, os dados do contrato estão disponíveis no banco
de dados do autor. O distrato deve se dar da mesma forma que foi contratado, de forma
consensual entre as partes. Contudo não havendo o restabelecimento das condições que
geraram o contrato de financiamento, é lícito ao autor rescindir o contrato, com a
antecipação das prestações restantes. Incabível a expedição de ofício ao fisco, visto que
não se vislumbra sonegação fiscal. Quanto ao pedido reconvencional, de reparação por
dano moral em razão de exposição nos autos de documentos sigilosos, anoto que o
autor requereu segredo de justiça na exordial, contudo era dever do banco-autor, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protocolar os extratos bancários do réu, categoriza-lo como sigilos, visto que a
presente ação não se classifica como processo que deva tramitar sobre segredo de
justiça, eis que não se trata de matéria onde seja necessário a preservação do direito à
intimidade das partes. Embora reprovável a atitude do autor, não houve ofensa injusta
a qualquer atributo da personalidade dos réus reconvintes, eles não foram expostos a
situação de vexame ou tenham sofrido humilhação, de modo que o pedido de reparação
moral formulada na reconvenção é improcedente” (fls. 455/457).
Se os próprios apelantes admitem que receberam o contrato e
que o levaram a registro, mas por exigências do cartório foi devolvido ao banco, forçoso
concluir que o negócio bancário foi mesmo CCB com garantia de alienação fiduciária
de imóvel, obstando seja revertida a obrigação de dar garantia, como imposta a eles na
sentença, até porque parece que no recurso não pedem a declaração negativa, de que na
CCB não houve garantia do imóvel.
A corroborar é a documentação bancária do relacionamento
entre as partes, razão pela qual mantenho a sentença nessa matéria e questão.
E mantenho também quanto à reconvenção, pois sigilo bancário
não comporta interpretação estanque, pois fosse assim sequer contrato poderia ser
exibido com petição inicial numa mera execução sem prévio protesto de sigilo, já que é
negócio jurídico bancário.
E no caso os extratos e documentos bancários foram
apresentados como elementos de prova do negócio jurídico, estando atrelados ao
objetado na ação.
Cabia aos reconvintes, ora apelantes, diante da documentação,
inclusive pelo trato restrito ao Judiciário, já que consulta de autos por terceiros exige-se
senha, submeter ao juízo requerimento de sigilo, o que poderia ou não lhe ser deferido.
Assim sendo, descabe enquadramento em reflexo subjetivo
negativo caracterizador de dano moral, do que indevida qualquer indenização.
E no que tange à condenação ao pagamento de honorários
advocatícios na reconvenção, tem-se que, de fato, não houve a apresentação de
contestação pelo autor reconvindo, ora apelado, conforme certificado às fls. 451.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, por apresentadas contrarrazões, seria o caso de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, razão pela qual segue mantida a
condenação da sentença.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13696
Apelação Cível no 1000385-53.2017.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelantes: Isac Antonio da Silva Junior e Sirlei Lopes da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 13696
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
454/458, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada
por Banco Santander (Brasil) S/A, em face de Isac Antonio da Silva Junior e outro, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial para condenar os réus à obrigação de fazer de oferecer
garantia real para o contrato de financiamento no prazo de 30 dias, sob pena de
resolução do contrato e vencimento antecipado das prestações. Condeno os réus ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do
valor da causa atualizado, observado o disposto no art. 85 §2°, do CPC. Como os
pedidos rejeitados são acessórios, deixo de condenar o autor nas verbas
sucumbenciais. JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção e condeno os réus
reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
em 10% do valor da causa atualizado, observado o disposto no art. 85 §2°, do CPC.”
Apelam os réus (fls. 475/493). Alegam que o banco não
apresentou o contrato, e que o registro do contrato na matrícula do imóvel era de
interesse do autor, único capaz de cumprir as exigências do Cartório de Registro de
Imóveis. Sustentam a violação de seu direito ao sigilo bancário, pois foram acostados
aos autos extratos bancários, sem a devida indicação de sigilo. Requerem a
improcedência da ação, bem como a procedência da reconvenção.
Contrarrazões às fls. 498/507, com preliminar de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do recurso, por ausência de fundamentação específica, e de deserção, por
preparo insuficiente.
Subiram os autos para julgamento.
Decisão de fls. 520 determinou aos apelantes o
recolhimento do valor complementar ao preparo recursal, o que foi atendido às fls.
527/528.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e teve o preparo recolhido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Afasto a preliminar de ausência de fundamentação, pois a
peça recursal ataca de maneira inteligível a r. sentença. A preliminar de deserção está
prejudicada, ante o recolhimento do valor complementar do preparo.
Consta da inicial que a instituição financeira autora
celebrou com os réus Cédula de Crédito Bancário, cujo objeto seria o imóvel indicado
às fls. 92/97. Segundo a casa bancária, referido imóvel foi dado em garantia do contrato.
Ocorre que os réus não averbaram o contrato na matrícula do imóvel e, posteriormente,
o venderam para terceiros. Para demonstrar o relacionamento mantido com os réus, o
autor juntou aos autos extratos bancários, uma vez que alega não possuir a cópia do
contrato. Pretende o banco a declaração de existência da Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo com Alienação Fiduciária no 0120.23000.209-5 e a condenação dos réus na
obrigação de fazer, consistente na substituição do imóvel dado em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alternativamente, requer a liquidação do negócio jurídico.
Os réus, por seu turno, alegam não possuírem cópia do
contrato, e que levaram o contrato a registro, porém houve devolução por parte do
Cartório de Registro de Imóveis, que foi entregue ao gerente da casa bancária.
Em sede de reconvenção, os réus pleitearam indenização
por danos morais, pois seus dados bancários, protegidos por lei, foram expostos
indevidamente no corpo do processo, que não tramita em segredo de justiça.
Pois bem.
De proêmio, é necessário ressaltar que o CDC se aplica às
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de
Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Consequentemente, a inversão do ônus probatório é de rigor, nos moldes do art. 6o, VIII,
do CDC.
Sendo assim, caberia ao banco autor apresentar cópia do
contrato firmado entre as partes, a fim de se perquirir de quem seria a responsabilidade
pelo registro do contrato na matrícula do imóvel. Nem se alegue se tratar de prova
negativa, ou diabólica, posto que a instituição bancária autora é de grande porte e atua
no mercado há muitos anos. Por tais motivos, deveria manter em arquivo, físico ou
digital, o contrato objeto da lide.
Diante disso, não há como imputar aos réus o ônus pelo
registro do contrato na matrícula do imóvel e, consequentemente, pela substituição da
garantia. Aliás, sem o instrumento do contrato, sequer é possível saber se de fato o
imóvel fora dado em garantia contratual.
Portanto, a improcedência do feito principal é de rigor,
ante a ausência de demonstração do direito do autor, nos termos do 373, I, do CPC.
Com relação ao pedido reconvencional, razão assiste aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelantes.
A quebra do sigilo bancário dos réus é nítida. Foram
acostados aos autos diversos documentos bancários (fls. 67/91), sem indicação de serem
peças sigilosas, no momento do protocolo.
Ora, a conduta da sociedade bancária violou o art. 1o, da
Lei Complementar no 105/01: “Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em
suas operações ativas e passivas e serviços prestados.”
Cumpre salientar que, na hipótese dos autos, os danos
morais prescindem da prova do efetivo prejuízo, pois são de caráter in re ipsa. Deduz-se
de sua natureza jurídica que ocorrem quando da violação de um direito da
personalidade, tais como a honra, a imagem, o bom nome, etc.
Consequentemente, a hipótese indenizatória se afigura
clara, pois a exposição de dados sensíveis dos réus, por si só, tem o condão de infringir
diretamente os direitos da personalidade em apreço.
Uma vez delineada a existência dos danos morais, passa-se
à sua quantificação. Dessa forma, os danos morais devem ser fixados, em R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) para cada um dos réus, pois o valor arbitrado tem que estar
de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não devendo provocar
enriquecimento ilícito a qualquer uma das partes.
Esse tema já se encontra consolidado no STJ:
“(...). A indenização por dano moral deve ter conteúdo
didático, de modo a coibir a reincidência do causador do
dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem
causa à vítima.” (REsp 521434/TO, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, j. DJ 08/06/2006, p. 120).
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença para: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL. Sucumbente, arcará o banco
autor com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos
dos réus; b) JULGAR PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, condenando-se o banco
reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, em favor dos réus, no valor
de R$2.500,00 para cada um, corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do
STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação da reconvenção.
Sucumbente na reconvenção, arcará a instituição financeira com o pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, §1, do CPC.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135927A3
7
11
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
136B62C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000385-53.2017.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.